Tribunal: TJES
Processo: 5022896-03.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022896-03.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTOTRUCK OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA LTDA
APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA. TENTATIVA DE ACORDO POSTERIOR À MORA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Autotruck Oficina Mecânica Especializada Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. A parte apelante alega, em síntese, ausência de constituição válida em mora, tentativa de acordo antes do ajuizamento da ação e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a tese apresentada no recurso configura inovação recursal; (ii) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (iii) estabelecer se eventual tentativa de acordo extrajudicial é suficiente para afastar a mora e a procedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura inovação recursal a alegação de error in judicando quanto à interpretação da norma legal aplicada na sentença, pois trata-se de questão surgida após a prolação da decisão, sendo lícito à parte suscitá-la apenas em grau recursal.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, sendo desnecessário o recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

A teoria da aparência aplica-se à notificação dirigida à pessoa jurídica no endereço contratual, presumindo-se válida a comunicação remetida à sede da empresa.

A alegação de tentativa de acordo antes do ajuizamento da ação não descaracteriza a mora, tampouco impede a propositura da busca e apreensão quando preenchidos os requisitos legais.

A documentação apresentada pelo apelante para demonstrar suposta negociação é insuficiente para comprovar fato impeditivo do direito do autor, sendo posterior à constituição da mora.

Não há previsão legal que afaste a mora em razão de tratativas entre as partes, sendo possível apenas a purga da mora, que não foi realizada.

Não se admite que a parte recorrente utilize-se de tentativa unilateral de negociação como fundamento para imputar comportamento contraditório à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura inovação recursal a alegação de error in judicando sobre norma aplicada na sentença, por ser questão superveniente à decisão e admissível no recurso.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal.

Tentativas unilaterais de acordo após a constituição em mora não afastam a validade da medida judicial de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

A boa-fé objetiva não se presume por simples iniciativa de negociação, sendo necessária comprovação robusta de comportamento contraditório ou venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 1.013, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022896-03.2023.8.08.0048

APELANTE:
AUTOTRUCK OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTOTRUCK OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA LTDA
contra a r. sentença do id. 14701224, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” manejada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões (id. 14701435), a parte apelada argumenta que há inovação recursal quanto ao capítulo do recurso de apelação. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado, em sua contraminuta do id. 14701435, defende que o apelante apresentou manifestação que não foi debatida em primeira instância, configurando inovação recursal.

Sem razão em seus argumentos.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

No caso dos autos, o capítulo objeto da questão preliminar refere-se a suposto erro na interpretação da lei pelo julgador de origem na prolação da sentença, de modo que não seria crível à parte realizar um exercício de futurologia e alegar, em contestação, que haveria o alegado equívoco antes mesmo do surgimento do comando sentencial.

Nesse sentido, em se tratando de alegado vício posterior à prolação da sentença, não se mostra necessário o levantamento da questão em primeiro grau de jurisdição, sendo cabível à apelante aventar a questão perante este órgão
ad quem
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 14701225), alega o apelante, basicamente, que houve erro na interpretação do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ao se presumir configurada a mora apenas com a inadimplência, sem a devida comprovação da notificação formal do devedor.

Aponta ausência de provas suficientes quanto à caracterização da mora, pois tentou firmar acordo com o recorrido antes do ajuizamento da ação, o que demonstraria sua boa-fé.

Por fim, afirma que a r. sentença não observou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, destacando que sua intenção nunca foi inadimplir, e que as circunstâncias do caso deveriam ter sido levadas em consideração.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo apelado no id. 14701435, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
está voltada a examinar se houve a devida notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, nos termos do artigo 2º do DL 911/69.

De plano, entendo que a irresignação do apelante não merece acato.

Em relação à mácula na constituição em mora, verifico que a notificação extrajudicial (id. 14701202) enviada pelo apelado, ora autor na origem, foi destinada ao endereço informado no contrato do id. 14701202, sendo cediço que, por se tratar de pessoa jurídica, aplica-se ao caso a teoria da aparência.

De mais a mais, convém salientar que o mais recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispensa o recebimento pessoal da comunicação, bastando o mero envio ao endereço do contrato (Tema 1.132), assim, não há falar em invalidade no documento juntado aos autos pela instituição financeira.

Destaco que, para fundamentar o suposto "error in judicando", o apelante acostou entendimento jurisprudencial relativo à notificação por meio de protesto por edital, que nem sequer se amolda ao caso dos autos.

Deve ser rejeitado, igualmente, o argumento relativo à ausência de boa-fé pela suposta tentativa de acordo com o apelado, pois, além de não estar devidamente provada, a possibilidade de autocomposição não impede que o apelado inicie o procedimento de alienação fiduciária quando presentes todos os requisitos do DL 911/69.

Nesse ponto, a mera juntada de uma suposta conversa no id. 14701217, em documento digitado, destituída de fotos da tela ou de ata notarial, é insuficiente para comprovar qualquer comportamento contraditório pela instituição financeira apelada que pudesse, eventualmente, descaracterizar a mora.

Ainda que se pudesse analisar o documento em questão, verifica-se que os supostos diálogos virtuais foram enviados pelo apelante e estão datadas de 13/09/2023, momento posterior à constituição em mora, que ocorreu em 11/08/2023 (id. 14701202), autorizando o credor fiduciário, ora apelado, a proceder com o procedimento de Busca e Apreensão, independentemente de tentativas de autocomposição entre as partes, nos termos do artigo 3º da legislação especializada.

Friso que inexiste qualquer previsão legal que afaste a caracterização em mora na hipótese de busca do devedor para realizar um suposto acordo, mas apenas a hipótese de purga da mora, que não foi realizada na hipótese vertente pelo apelante.

Além disso, as mensagens identificam que o próprio apelante iniciou as conversas buscando transacionar com o apelado, não podendo se valer desse fato para indicar uma suposta negociação prévia e violação à boa-fé, pois o ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria torpeza. Em outras palavras, não se mostra razoável que o recorrente contate o recorrido para uma suposta transação e, após, utilize-se desta para afastar a medida judicial contra si intentada.

Desse modo, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária devidamente comprovado, com a constituição em mora demonstrada pelo apelado, entendo que houve o mero exercício regular do direito no ajuizamento da demanda, sendo imperioso afastar qualquer afronta à função social dos contratos. Vislumbro, pois, a presença dos requisitos do DL 911/69, devendo ser mantida inalterada a r. sentença examinada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígido o comando sentencial analisado.

Em atenção ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no máximo legal do § 2º d artigo 85 do Código de Processo Civil (20%) pelo juízo
a quo
, inaplicável a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.